Tribunal: TJES
Processo: 5001709-30.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001709-30.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA LITIG CELESTINO DE SOUSA

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE ESCOLAR. REAJUSTE UNILATERAL ABUSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de prestadora de serviço de transporte escolar, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do termo aditivo que majorou a mensalidade do serviço, mas indeferiu a pretensão reparatória por danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requer a reforma do julgado para condenação da apelada ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em alegada violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a tentativa de imposição de reajuste unilateral no contrato de transporte escolar, posteriormente reconhecida como abusiva, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente ao expor as razões pelas quais afasta o dano moral, com base na ausência de prova de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento contratual e na inércia da autora em produzir tempestivamente as provas de humilhação e vexame alegadas.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha motivação apta a sustentar seu convencimento, o que afasta a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

A relação jurídica controvertida submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e o reajuste aproximado de 27% promovido por termo aditivo sem previsão contratual e sem configuração dos requisitos da teoria da imprevisão revela abusividade contratual, já reconhecida na origem.

O inadimplemento contratual ou a cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, pois o dever de indenizar exige prova de lesão concreta à esfera íntima da parte, com dor, humilhação ou sofrimento que ultrapasse os dissabores normais da vida cotidiana.

Os documentos apresentados apenas em sede recursal, como boletins de ocorrência e depoimentos prestados perante autoridade policial, encontram-se alcançados pela preclusão consumativa, porque poderiam e deveriam ter sido submetidos ao contraditório durante a instrução processual.

Ainda que superado o óbice processual, o conjunto probatório revela conflito decorrente de divergência contratual sobre reajuste de mensalidade, sem demonstração de vexame público, degradação da dignidade ou violação concreta a direito da personalidade da apelante ou de seu filho.

Os precedentes do próprio Tribunal de Justiça em casos idênticos, envolvendo a mesma prestadora de serviços e o mesmo contexto fático, consolidam a compreensão de que a abusividade do termo aditivo se resolve com sua nulidade, sem automática configuração de dano moral.

O reconhecimento de dano moral em hipótese de mero dissabor oriundo de conflito comercial banaliza o instituto e o desvirtua em mecanismo de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado expõe de forma clara e suficiente as razões de fato e de direito que embasam o afastamento do dano moral.

2. O reajuste unilateral abusivo em contrato de transporte escolar, sem prova de lesão concreta a direito da personalidade, não gera indenização por dano moral.

3. Documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória não podem ser inovadoramente juntados em sede recursal, por incidência da preclusão consumativa.

4. O conflito contratual que não acarreta humilhação, vexame público ou sofrimento anormal configura mero dissabor e não autoriza reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001705-90.2023.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001708-45.2023.8.08.0050, Rel. Des. Alexandre Puppim, Primeira Câmara Cível, j. 04.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001712-82.2023.8.08.0050, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 30.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001709-30.2023.8.08.0050

APELANTE
: CINTIA LITTIG CELESTINO DE SOUSA

APELADA:
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo Aditivo Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada contra a Apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do termo aditivo contratual que majorou o valor da mensalidade do transporte escolar, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Da alegação de nulidade por ausência de fundamentação

Suscita a recorrente a nulidade do decisum por suposta violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC. Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado sentenciante expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais entendeu pela improcedência do dano moral, fundamentando-se na ausência de comprovação de circunstâncias que extrapolassem o mero aborrecimento contratual e na inércia da parte autora em produzir provas tempestivas das alegações de humilhação e vexame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para lastrear o convencimento motivado.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a conduta da empresa apelada — ao propor e tentar impor reajuste unilateral no contrato de transporte escolar — gerou danos morais passíveis de compensação.

De pronto, cumpre salientar que a relação jurídica subjacente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, figurando a apelada como fornecedora de serviços. O juízo de origem, de forma escorreita, reconheceu a abusividade do reajuste de aproximadamente 27%, por ausência de previsão contratual e por não restarem configurados os requisitos da teoria da imprevisão.

Contudo, no que tange ao dano moral, é imperioso reconhecer que o inadimplemento contratual ou a cobrança de valores indevidos não possuem o condão de, per se, configurar lesão extrapatrimonial. Para a deflagração do dever de indenizar, exige-se a prova de que o fato tenha atingido a esfera íntima do indivíduo, causando-lhe dor, humilhação ou sofrimento que desborde da normalidade cotidiana.

No caso em análise, a Apelante colacionou documentos em sede recursal que, conforme bem pontuado pela apelada, encontram-se acobertados pela preclusão consumativa. Documentos como boletins de ocorrência e depoimentos prestados perante autoridade policial poderiam e deveriam ter sido submetidos ao crivo do contraditório durante a instrução processual.

Ainda que superada a questão processual, a análise do acervo probatório demonstra que o conflito derivou de uma divergência sobre o reajuste de mensalidades. Embora a narrativa de ameaças e interrupção do serviço seja grave, as provas dos autos não evidenciam que a apelante ou seu filho tenham sido submetidos a situação de vexame público ou degradação da dignidade que justifique o arbitramento de indenização.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar casos idênticos envolvendo a mesma prestadora de serviços e o mesmo contexto fático, consolidou o entendimento pela inexistência de danos morais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRANSPORTE ESCOLAR. REAJUSTE ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GIOVANA SIQUEIRA DA PENHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face da TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA – ME. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do termo aditivo que majorou a mensalidade do transporte escolar de R$ 300,00 para R$ 380,00 no ano de 2023, mantendo o valor original. No entanto, indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A autora recorreu pleiteando a reforma da sentença quanto à negativa de reparação moral, sustentando ocorrência de constrangimentos indevidos e violação aos direitos da personalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido indenizatório; (ii) definir se houve violação aos direitos da personalidade da autora a justificar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente ao indeferir a pretensão de indenização por danos morais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, pois explicita as razões de fato e de direito que sustentam a decisão. 4. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, já que a prova constante dos autos não evidencia humilhação, sofrimento psíquico relevante ou exposição vexatória da autora. 5. A conduta da empresa apelada ao propor reajuste contratual por meio de termo aditivo, com notificação prévia e comunicação adequada aos contratantes, não constitui ato ilícito. 6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração automática de dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo-se circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador explicita as razões pelas quais entende não configurado o dano moral pleiteado. 2. A comunicação prévia e adequada de proposta de aditivo contratual, ainda que posteriormente declarada abusiva, não configura ato ilícito ensejador de reparação moral. 3. A ausência de prova de violação concreta a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral decorrente de aditivo contratual de reajuste de mensalidade escolar (TJES, Apelação Cível 5001705-90.2023.8.08.0050, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, 03/12/2025).

A mesma ratio decidendi foi aplicada em outros julgados paradigmáticos desta Corte (Apelação Cível 5001708-45.2023.8.08.0050, Relator: ALEXANDRE PUPPIM, Primeira Câmara Cível, 04/12/2025 e Apelação Cível 5001712-82.2023.8.08.0050, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 30/11/2025), reforçando que a conduta da empresa, conquanto abusiva sob a ótica contratual, resolveu-se adequadamente com a declaração de nulidade do termo aditivo e a manutenção dos valores originais

À evidência, o que se verifica é um dissabor derivado de conflito comercial, o qual, embora cause transtornos, não atinge o patamar de violação aos direitos da personalidade. Admitir o dano moral em tal hipótese seria banalizar o instituto e transformá-lo em mecanismo de enriquecimento sem causa.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa por ser a Apelante beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.